Tribunal: TJES
Processo: 5002512-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002512-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO TENTADO CONTRA IDOSO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de ação penal por tentativa de estelionato contra idoso, receptação culposa e organização criminosa, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleito de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos e pela confissão do paciente, que admite participação como motorista em esquema fraudulento contra idosos, com ciência da ilicitude.

O periculum libertatis está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi e do risco de reiteração delitiva.

A atuação do paciente em organização criminosa estruturada, especializada em fraudes contra idosos mediante deslocamentos interestaduais e uso indevido de biometria facial, revela elevada periculosidade e sofisticação da empreitada criminosa.

A reiteração delitiva é demonstrada pela confissão de participação em múltiplas incursões anteriores no Estado com a mesma finalidade ilícita.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do modus operandi e o elevado grau de reprovabilidade da conduta como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da organização criminosa e da necessidade de contenção da atividade delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do modus operandi e a inserção do agente em organização criminosa estruturada justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A reiteração delitiva e a sofisticação da atividade criminosa evidenciam o periculum libertatis e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, § 4º, c/c art. 14, II; 180, § 3º; Lei 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.045.052/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025; STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, RHC n. 224.919/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 19/2/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002512-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no

artigo 171, § 4º, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de estelionato contra idoso), artigo 180, § 3º (receptação culposa), ambos do Código Penal e artigo 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa)
.

Em suas razões, os Impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar, aduzindo a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do Paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e alegam que sua participação nos fatos teria sido de menor importância, atuando estritamente como motorista, sem contato direto com as vítimas.

Pugna pela concessão da liminar para que responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pleito liminar foi indeferido (Id. 18270404).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 18327417).

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 18389735).

É o relatório, no que basta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-:-

Como já falei na sessão de hoje, então vou pedir permissão a vossa excelência para pular a parte dos cumprimentos apenas apontando que para mim é mais uma vez uma honra ter um processo julgado pelo desembargador William Silva de seu retorno para esta Câmara e julgado de maneira muito rápida. Tem pouquíssimo tempo que nós impetramos esse habeas corpus. Então fica aqui o meu registro e os parabéns a vossa excelência e a toda a equipe do seu gabinete.

E aqui eu trago um habeas corpus num crime de estelionato na modalidade tentada em que o paciente se encontra preso preventivamente desde a audiência de custódia realizada no dia 4 de setembro de 2020. E aqui o fundamento da nossa impetração é que o ato coator, aquele que nós apontamos como ato originário, a decisão da audiência de custódia que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamenta-se na seguinte expressão:

Considerando a gravidade e a reprovabilidade dos fatos imputados. A decisão não se cuida de dizer qual é a gravidade que excede a gravidade inerente ao tipo penal. A decisão não se cuida de dizer por que este estelionato tentado seria mais grave que todos os outros estelionatos consumados ou tentados previstos na legislação penal.

É uma decisão genérica que não se fundamenta em fatos concretos devidamente demonstrados nos anos.

Bem, prosseguindo, o eminente magistrado que decidiu manter a prisão preventiva após uma solicitação, um pedido de revogação da prisão preventiva, feito no primeiro grau, esse trecho citado no parecer do Ministério Público pela denegação da ordem, diz que o crime seria grave porque foi praticado contra vítima idosa em contexto de organização criminosa.

Bem, fosse esse fundamento válido para o pronto afastamento da possibilidade de responder ao processo em liberdade, nós não teríamos qualquer réu que respondesse pelo crime de organização criminosa respondendo em liberdade. E esse fato se deu antes da nova lei de organizações criminosas recentemente sancionada. Isso é importante frisar.

Para além disso, o estelionato praticado contra pessoa idosa pode configurar uma modalidade majorada ou qualificada do delito. E pode também ensejar em eventual condenação na configuração de uma circunstância agravante prevista na parte geral do Código Penal. Mas a qualidade da vítima não torna o fato automaticamente mais grave do que qualquer outro fato.

O motivo aqui da alegação de inidoneidade das decisões mencionadas é o fato de que se fundam em expressões genéricas que serviriam para fundamentar qualquer prisão. De qualquer pessoa que serviria para fundamentar qualquer decisão baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito gravidade abstrata essa que na nossa visão não se configura porque se trata de um crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça.

Assim a defesa requer concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mesmo que essa prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 e tantas quantas, Vossa Excelência, entenderem necessárias.

Agradecendo, parabenizo aos desembargadores, aos serventuários, ao membro do Ministério Público, aos advogados pela garra em manter esta longa sessão de pé.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento em primeiro lugar o doutor Lucas que sempre nos prestigia com ótimas sustentações.

E nesse caso, especificamente, eu estou pedindo retorno exatamente para revisitar os autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no

artigo 171, § 4º, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de estelionato contra idoso), artigo 180, § 3º (receptação culposa), ambos do Código Penal e artigo 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa)
.

Em suas razões, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar, aduzindo a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do Paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e alegam que sua participação nos fatos teria sido de menor importância, atuando estritamente como motorista, sem contato direto com as vítimas.

Pugna pela concessão da liminar para que responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pois bem.

Compulsando os autos,
não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva
.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
e o
periculum in mora (periculum libertatis)
.

No que tange ao
fumus comissi delicti,
a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos colhidos e pela própria confissão do Paciente em sede policial, onde admitiu atuar como motorista no "golpe do vale-gás" contra idosos e possuir ciência da natureza ilícita das atividades do grupo.

Quanto ao
periculum libertatis
, o Juízo de piso fundamentou a segregação na

garantia da ordem pública,
evidenciada pela

gravidade concreta
do
modus operandi
e pelo

risco de reiteração delitiva
. Extrai-se dos autos que o paciente integraria
organização criminosa estruturada, denominada "Tropa CPX" ou "Tropa Milhões CPX"
, oriunda do Rio de Janeiro, especializada em deslocar-se para este Estado com o fim de espoliar idosos vulneráveis mediante fraude e biometria facial indevida.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o
modus operandi
da infração, quando evidenciado de especial gravidade, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à preservação da ordem pública. (STJ, HC n. 1.045.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

Dessarte, a
complexidade da estrutura criminosa e a reiteração das incursões no Espírito Santo
— o paciente confessou ter vindo ao Estado em ao menos
quatro ocasiões anteriores para o mesmo fim
— demonstram que a liberdade do réu representa perigo real ao meio social.

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, razão pela qual
não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, “
não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação” (STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002512-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE JESUS GUARANY DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 171, § 4º, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de estelionato contra idoso), artigo 180, § 3º (receptação culposa), ambos do Código Penal e artigo 2º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa)
.

Em suas razões, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar, aduzindo a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis do Paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e alegam que sua participação nos fatos teria sido de menor importância, atuando estritamente como motorista, sem contato direto com as vítimas.

Pugna pela concessão da liminar para que responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pois bem.

Compulsando os autos,
não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva
.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
e o
periculum in mora (periculum libertatis)
.

No que tange ao
fumus comissi delicti,
a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos colhidos e pela própria confissão do Paciente em sede policial, onde admitiu atuar como motorista no "golpe do vale-gás" contra idosos e possuir ciência da natureza ilícita das atividades do grupo.

Quanto ao
periculum libertatis
, o Juízo de piso fundamentou a segregação na
garantia da ordem pública,
evidenciada pela
gravidade concreta
do
modus operandi
e pelo
risco de reiteração delitiva
. Extrai-se dos autos que o paciente integraria
organização criminosa estruturada, denominada "Tropa CPX" ou "Tropa Milhões CPX"
, oriunda do Rio de Janeiro, especializada em deslocar-se para este Estado com o fim de espoliar idosos vulneráveis mediante fraude e biometria facial indevida.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o
modus operandi
da infração, quando evidenciado de especial gravidade, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à preservação da ordem pública. (STJ, HC n. 1.045.052/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

Dessarte, a
complexidade da estrutura criminosa e a reiteração das incursões no Espírito Santo
— o paciente confessou ter vindo ao Estado em ao menos
quatro ocasiões anteriores para o mesmo fim
— demonstram que a liberdade do réu representa perigo real ao meio social.

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública, razão pela qual
não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, “
não são suficientes
para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação” (STJ, RHC n. 224.919/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.